Tribunal: TJSP
Processo: 2087759-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Assistência judiciária gratuita – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora – Insurgência da requerente – Cabimento – Hipótese em que os documentos apresentados pela autora corroboram a hipossuficiência alegada – RECURSO PROVIDO.